Tribunal: STF
Processo: RE 184432
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. REAJUSTE. 2.
URP - FEVEREIRO  DE 1989 (26,05%).  NA ADIN 694, O PLENÁRIO TEVE COMO
INDEVIDO O REAJUSTE RELATIVO A URP DE FEVEREIRO DE 1989, REVOGADA
PELA LEI  N.  7730,  DE  31.01.1989.  INOCORRENCIA  DE  VIOLAÇÃO A
DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DE VENCIMENTOS
(CF, ART. 5. XXXVI E XV). 3. URP - ABRIL E MAIO DE 1988 - (16,19%). O
STF, POR  SEU  PLENÁRIO,  NO  JULGAMENTO  DO  RE  146.749 - DF,
DECIDIU QUE OS SERVIDORES  FAZEM  JUS,  NO  CASO,  TÃO-SÓ, AO VALOR
CORRESPONDENTE A 7/30 (SETE TRINTA AVOS) DE 16,19% SOBRE OS
VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO DE  1988,  NÃO  CUMULATIVAMENTE,
DEVIDAMENTE CORRIGIDOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. "CAPUT", DO DECRETO-LEI N.
2425/1988, AFASTADA PELO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DO ART.
8.,PAR. 1., DO  DECRETO-LEI  N. 2335/1987. 4. QUANTO A URP
DE FEVEREIRO  DE  1989,  O RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO, PARA
JULGAR-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO. RELATIVAMENTE A URP - ABRIL E MAIO DE
1988 - O   RECURSO E CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS
SUPRA.        .